Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752932-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTÔNIO RODRIGUES CIPRIANO D E C I S Ã O O agravante se insurgiu, em agravo de instrumento, contra decisão proferida nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, fixou o valor da execução em R$ 12.386,85 (doze mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o excesso de execução, em partes iguais. Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual prejuízo e consequente não conhecimento do presente recurso em razão do provimento parcial do agravo de instrumento n. 0750683-33.2020.8.07.0000, julgado na 7a sessão ordinária virtual - 2TCV - (período de 17.03.21 a 24.03.21). O agravante juntou petição aos autos, na qual requereu a desistência recursal em razão da ausência de interesse[1]. Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido pelo agravante. Brasília – DF, 20 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 24903087.